Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-12.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706640-12.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MUDESTO ADAO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão com pedido de liminar, ajuizada em desfavor de MUDESTO ADAO DA SILVA. Na inicial, o autor pediu: a) o segredo de justiça ao processo; b) o pagamento da dívida pendente, nesta data no valor de R$ 30.876,41, mais os encargos; c) conste no mandado de busca e apreensão, a ordem possibilitando a apreensão do bem; d) decorrido o prazo de cinco (05) dias após o cumprimento da liminar, sem o pagamento integral, seja julgada procedente a presente ação, com a definitiva consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do banco credor fiduciário livre de ônus; e) seja deferido o depósito do bem em mãos, dos procuradores ou das pessoas autorizadas. Narrou o autor ter celebrado, em 07/05/2024, por meio do “Contrato de Financiamento” no 20039451721 - 25069634/00634774409, um crédito ao requerido, no valor líquido de R$ 24.190,00, a ser pago em 48 prestações no valor de R$ 1.142,20, cada uma, com vencimento da primeira previsto para o dia 06/06/2024 e da última para o dia 06/05/2028, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca Honda modelo XRE 190 Adventure FL, ano fabricação 2024, chassi 9C2MD4110RR004846, placa SSJ5H42, cor verde e renavam no 001391573371. Entretanto, o requerido não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 06/06/2024. Houve deferimento da liminar de busca e apreensão (ID 67040200), com expedição de mandado, a ser cumprido no endereço da parte devedora, todavia, tanto o veículo quanto a parte ré não foram encontrados (ID 67040201). O autor foi intimado, então, para fornecer o endereço completo do réu (ID 67040202), sob pena de extinção, tendo se mantido inerte (ID 67040203). Na sentença, o juízo julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devido ao fato de o autor não ter fornecido o endereço para a citação do réu (ID 67040204). Na apelação, o autor requer a reforma da sentença, ao argumento de não bastar a intimação do advogado, necessário se faz a intimação do banco de forma pessoal (ID 67040206). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese, observa-se ter sido a extinção do feito motivada pelo fato de o credor não ter cumprido a determinação de indicar o endereço do réu a fim de se promover a citação da parte devedora. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no art. 239 do Código de Processo Civil, o qual assevera a indispensabilidade da citação do devedor para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. RECOLHIMENTO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A inércia do autor da ação, no cumprimento de providência indicada pelo Juízo para efetivação da citação referente ao recolhimento das custas intermediárias necessárias à realização da diligência, é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT. 2. Desnecessária a intimação pessoal prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que não se aplica à extinção do processo sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07333388020228070001, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 10/1/2024.) Nesse contexto, a desídia do apelante/credor é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto ser desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de meios lídimos para a citação (arts. 239, 485, IV, do Código de Processo Civil). Ademais, a não localização do devedor, após o esgotamento das possíveis diligências para o cumprimento do mandado e ausência de citação acarretam a perda do interesse de agir, não sendo necessário, entretanto, a intimação pessoal do autor nestes casos. Nesse sentido, converge a jurisprudência desta Corte de Justiça: "(...) 2. Desnecessária a intimação pessoal prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que não se aplica à extinção do processo sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (07333388020228070001, 3a Turma Cível, Relatora Maria de Lourdes Abreu, PJe: 10/1/2024.) “(...)2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou por ausência de interesse processual não exige a prévia intimação pessoal do autor, muito menos a intimação pessoal do seu advogado, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.” (07035635020238070012, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 20/12/2023.) – g.n. Registra-se estar a Instituição Financeira cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça. Desse modo, não se mostra necessária a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento. Nesse sentido, o Código de Processo Civil preconiza em seu art. 270: “as intimações devem ser feitas, sempre que possível, por meio eletrônico”. Do mesmo modo, o art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, preceitua: “as comunicações realizadas nesse formato serão consideradas pessoais para todos os efeitos” e o art. 5o da Portaria GC 160/2017 estabelece substituírem as comunicações eletrônicas qualquer outro meio de publicação oficial. Assim, tendo sido a parte credora cadastrada no sistema PJe e regularmente intimada na forma eletrônica, revela-se desnecessária a publicação exclusiva em nome de um dos seus advogados, tornando-se válida a intimação eletrônica. Ademais, este também tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A saber: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA. PORTAL ELETRÔNICO DA CORTE FRENTE À PÚBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE JUSTIÇA (DJE). PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. EARESP N. 1.663.952/RJ.1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.062.720/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.901.892/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19/4/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA SOBRE O DIÁRIO DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, inclusive, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça.3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.837.940/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/2/2022.)- g.n. Colacionam-se julgados desta corte, no mesmo sentido, em caso como os dos autos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS. NULIDADE NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO PROCESSUAL VÁLIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR E/OU ADVOGADO.DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1 - Intimação eletrônica. Advogados cadastrados. Uma vez verificada a regularidade das comunicações, quer seja citação e ou intimação via sistema, forçoso reconhecer a validade da intimação realizada por essa via, na medida em que foi dado ciência aos representantes do Banco sobre o comando judicial que determinou a sua intimação para promover a citação do réu, sob pena de extinção. 2 - Intimação exclusiva em nome de um dos advogados. Tendo sido a parte autora cadastrada no sistema PJe e regularmente intimada na forma eletrônica, é desnecessária a publicação exclusiva em nome de um dos seus advogados, mormente considerando a ausência de prejuízo, não havendo que se falar em nulidade. 3 - Extinção do feito. Necessária prévia intimação do advogado da parte. A extinção do feito com fundamento no inciso IV do artigo 485/CPC, ou seja, por ter observado ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não se exige a prévia intimação do autor ou dos seus advogados na forma do artigo 485, § 1o, do CPC. 4 - Recurso conhecido, e desprovido.” (07015448320238070008, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, PJe: 25/3/2024.)- g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO PELO DETRAN. LIBERAÇÃO SEM PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. COMANDO JUDICIAL PARA PARTE AUTORA EFETUAR O PAGAMENTO DOS DÉBITOS OU REQUERER PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. CHAMAMENTO NÃO ATENDIDO. DEMANDA EXTINTA POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ARTIGO 270 DO CPC. LEI 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA 160/2017. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA AR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento das despesas administrativas necessárias à liberação de veículo apreendido pelo DETRAN é de responsabilidade do credor fiduciário, sem prejuízo de ação regressiva para o ressarcimento das despesas que deveriam ter sido adimplidas pelo devedor fiduciante. 2. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 3. A Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017 regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT. 4. Não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa quando, por manifesta e inequívoca indolência, a parte autora deixa de atender à ordem judicial de comprovar que adimpliu as despesas administrativas e débitos tributários necessários à liberação do veículo junto ao DETRAN ou requerer providências cabíveis. Omissão que leva à extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, notadamente quando parte devidamente intimada, deixa transcorrer o prazo, não obstante a advertência de que o processo seria extinto caso a ordem não fosse cumprida. 5. Pessoa jurídica parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, que, apesar de intimada via sistema, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para regularizar o feito, viabilizar seu normal prosseguimento e evitar extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono. Inércia caracterizada e que enseja o decreto de extinção. 6. É entendimento sedimentado nesta Turma que a intimação via sistema da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica é suficiente para cientificá-la da necessidade de promover os atos e diligências que lhe incumbem, sendo dispensada a intimação pessoal da parte via AR e de seu advogado constituído via Imprensa Oficial. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07074932820228070007, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 31/10/2023.)-g.n. No caso dos autos, não se aplica o disposto § 1o do artigo 485 do CPC, visto que, na origem, o magistrado extinguiu o feito com fundamento no inciso VI do citado dispositivo processual, não se tratando de sobrestamento dos autos por mais de ano ou de abandono da causa. Desse modo, a sentença deve ser mantida em seus exatos termos. Nos termos dos art. 932, inciso IV, e art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Não há condenação em honorários, diante da ausência de angularização da relação processual. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2024 18:02:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador